Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720118-44.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: GERATHERM MEDICAL LATIN AMERICA LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unicom Produtos Hospitalares Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelada apresentou petição. Informa que a apelante pagou a dívida de forma voluntária e integral nos autos do processo de execução. Argumenta que ocorreu a perda do objeto dos presentes embargos à execução (id 63880344). Intime-se a apelante para que manifeste-se sobre a perda do objeto dos embargos à execução no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator